Tribunal: TJES
Processo: 5007267-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007267-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007267-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GENECI DE OLIVEIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3089883 (pp. 35/37), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000629-35.2020.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 3089883, pp. 01/14), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, por motivos de questão humanitária, pois o agravante é idoso e sofre de inúmeras enfermidades.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3089883 (pp. 40/46), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3089883 (p. 47), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3235374, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007267-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GENECI DE OLIVEIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3089883 (pp. 35/37), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000629-35.2020.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 3089883, pp. 01/14), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, por questão humanitária, pois o agravante é idoso e sofre de inúmeras enfermidades.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Relatório da Situação Processual Executória, mov. 80 do SEEU) que, atualmente, o agravante cumpre pena na Penitenciária de Segurança Média I (PSME-I), em
regime fechado
, por ter sido condenado, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 01154186820118080012, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra sua esposa (mov. 1 do SEEU).

Em 12/6/2020, a Defesa do agravante requereu, perante o Juízo de Execução, a concessão de prisão domiciliar. No entanto, em 10/3/2021, o pedido fora indeferido sob o argumento de que o Estado possui Unidades Prisionais com atendimento de saúde 24 horas, bem como equipe técnica composta de enfermeiros, médicos e transporte por ambulância.

Inconformada, em 12/3/2021, a Defesa de Geneci interpôs o Agravo em Execução Penal nº 0011404-12.2021.8.08.0035, em que pleiteou a concessão de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, até que o Estado do Espírito Santo tenha condições de prestar assistência médica aos militares recolhidos no presídio militar.

Em 25/10/2021, a Defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar ao agravante. Contudo, em 30/01/2022, o pedido foi novamente indeferido pelo Juízo
a quo
. Na referida Decisão, fora registrado o seguinte:

“[...] os relatórios de saúde apresentados pela defesa são datados do ano de 2016 a 2021 e outros nem sequer datados, logo, não servem de parâmetros atuais para uma análise mais aprofundada. Outrossim, o relatório sobre o estado de saúde mais recente apresentado no
mov. 101.1
informa que o reeducando está sendo acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional e não consta que o epigrafado não poderá receber os cuidados necessários dentro do próprio estabelecimento penal.

Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese, pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o fechado”.

Em 16/02/2022, a Segunda Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça
negou provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal nº 0011404-12.2021.8.08.0035. No voto de minha relatoria, fora destacado que, “
no Espírito Santo, todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença
”.

Em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Execução em 30/01/2022 (Id. 3089883, pp. 35/37), a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em que requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar, por questão humanitária, pois o agravante é idoso (62 anos de idade) e sofre de inúmeras enfermidades (hipertensão, diabetes, obesidade, hanseníase, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar).

Com o objetivo de evitar a violação da coisa julgada, registro que o presente recurso é admissível, tão somente, quanto à análise de documentos novos referentes ao estado de saúde do agravante, não apreciados quando do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0011404-12.2021.8.08.0035.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar
, pois os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao apenado que cumpre pena em regime diverso do aberto não se encontram preenchidos.

O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
(art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, consoante as informações veiculadas por meio do Relatório de Saúde datado de 07/02/2022 e assinado pela enfermeira Vera Lucia da Silva (COREN-ES: 498200), o agravante faz uso de medicamentos contínuos e, de fato, é portador de “
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar
”.

Contudo, extrai-se do referido Relatório de Saúde que o agravante possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante.

Nas razões recursais, a Defesa junta um caso, que alega ser análogo ao caso em apreço, salientando que o reeducando Antônio Leodoro veio a óbito em 29/6/2021, diante do indeferimento de diversos pedidos de prisão domiciliar. Contudo, entendo que a referida alegação não merece prosperar.

Após consulta ao SEEU (mov. 65, processo de execução nº 2000054-90.2021.8.08.0035), verifiquei que, no caso apresentado como análogo pela Defesa, o apenado que veio a óbito tinha 83 (oitenta e três) anos de idade, não sendo, portanto, caso semelhante ao objeto do presente recurso, em que o agravante possui 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007267-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao

condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. O fato de o agravante possuir 62 (sessenta e dois) anos de idade e sofrer de enfermidades não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, o que não ocorreu no presente caso.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.